Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    Em 10/6/2025 e 21/7/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, e na Conta-Salário nº 4500.008.799-8, ambas do Banco do Brasil de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) (eDocs. 409 e 446).



    A Defesa da ré noticiou, em 25/8/2025, a ausência de cumprimento integral da ordem judicial e, ao final, requereu:



    “1.1) fixação de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, em valor significativo, a ser revertida diretamente em favor da Requerente, em razão da natureza alimentar da verba e do prejuízo pessoal experimentado;



    1.2) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 77, §2º, do CPC, revertida em favor da União, diante da reiteração de descumprimento injustificado da ordem emanada deste Supremo Tribunal Federal.



    2) Caso persista o descumprimento, seja determinada a remessa de cópias ao Ministério Público Federal para apuração do crime de desobediência (art. 330 do CP), em face dos responsáveis legais do Banco do Brasil.



    3) Subsidiariamente, caso persista o entrave operacional ou o descumprimento por parte do Banco do Brasil, requer-se que seja autorizada a transferência compulsória dos valores creditados na conta-salário nº 4500.008.799-8 (Agência 1886-4, Banco do Brasil), para a conta de titularidade da Requerente junto ao Banco Santander (Agência 3932, Conta-Corrente nº 01003376-5, CPF nº 302.020.352-04) e o desbloqueio da referida conta, garantindo-se, assim, a efetiva percepção de sua remuneração e a subsistência da Requerente e de sua família.”



    Em 26/8/2025, determinei que fosse oficiado ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e ao BANCO DO BRASIL, para que procedessem ao desbloqueio imediato dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Salário nº 4500.008.799-8 e Conta-Corrente vinculada nº 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (eDoc. 466).



    A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu, em síntese, o desbloqueio de sua conta salário no Banco Santander, argumentando que “realiza portabilidade integral de seus proventos para a conta de sua titularidade” nessa instituição financeira, ou, subsidiariamente “requer seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 20.281,27 (vinte mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), referente ao saldo de verbas de natureza salarial que se encontra depositado na conta-corrente nº 01003376-5, agência nº 3932, de titularidade da Requerente, mantida junto ao Banco Santander” (eDoc. 484).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em decisões proferidas em 10/6/2025 e 21/7/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, e na Conta-Salário nº 4500.008.799-8, ambas do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (eDocs. 409 e 446).



    Neste requerimento, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA postula a extensão do desbloqueio de valores constritos em sua conta corrente junto ao Banco Santander e, ainda, o desbloqueio integral dos valores de R$ 20.281,27 (vinte mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), referentes ao saldo em sua conta.



    Nesse aspecto, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que a ré e sua família possam ter disponibilidade dos valores decorrentes da remuneração salarial, necessários para a efetiva subsistência familiar, tendo em vista a portabilidade salarial noticiada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento e DETERMINO que seja oficiado ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e ao BANCO SANTANDER S.A., para que procedam ao DESBLOQUEIO IMEDIATO dos valores creditados a título de vencimentos salariais, na conta corrente 01003376-5, Agência 3932, do Banco Santander, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF n.º 302.020.352-04).



    ESCLAREÇA-SE que a instituição pode liberar a conta corrente da executada, para os valores que ali se encontram e para os salários que entrarão a partir do desbloqueio.



    Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil e ao Banco Santander.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente